Tribunal: TJMT
Processo: 1013570-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013570-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR - CPF: 325.347.870-04 (AGRAVANTE), SAGEL - COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 26.772.863/0001-70 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1013570-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR

AGRAVADA: SAGEL - COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD – PENHORA VEÍCULO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE –

UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA IDOSA E DE SEU NETO PORTADOR DE DEBILIDADE ÓSSEA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES – MERO FACILITADOR – LOCOMOÇÃO POR OUTROS MEIOS – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese seja inquestionável que o veículo sirva como facilitador dos deslocamentos e transporte ao agravado e seu neto, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora.

De outra feita, o fato de o agravante possuir idade avançada (idoso – 62 anos) e se encontrar em tratamento de saúde, assim como seu neto, não é suficiente, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR
contra a decisão que, na Execução de Título Extrajudicial nº 0000964- 12.2008.8.11.0040, ajuizada por
SAGEL - COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACOES LTDA - ME
, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia bloqueada, mantendo, contudo, o bloqueio/penhora realizado via Renajud, em relação ao veículo Honda Civic.

Em síntese, sustenta o agravante a impenhorabilidade do referido veículo, haja vista sua necessidade para realizar o deslocamento diário de seu neto, portador de síndrome de Cushing (fragilidade óssea e muscular), com independência e segurança, bem como seu tratamento de câncer de pele, tratando-se, portanto, de pessoa idosa e com a saúde debilitada, a fim de que possam ter acesso aos locais de tratamento e demais necessidades básicas do dia a dia.

Assim, afirma que a declaração de impenhorabilidade do seu veículo é essencial, como forma de garantir ao agravante e ao seu neto uma vida digna, com base no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III, do art. 1º, da CF/88, assim como nas normas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Dec. nº 6.949/2009).

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo HONDA CIVIC, vez que comprovado que é essencial para subsistência e qualidade de vida do agravante e de seu neto, com aplicação extensiva ao disposto no art. 833, do Código de Processo Civil.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 216541682.

Contraminuta – ID. 220111161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a presente demanda de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
SAGEL – COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
em face do agravante
LUIZ FERNANDO RODRIGUES ESCOBAR
, autuada em 10/05/1999, sob o nº 000964-12.2008.8.11.0040 – 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Em última petição do agravado (ID 69708634), foi postulado a realização de buscas de ativos financeiros e pesquisa sobre a existência de veículos em nome do agravante, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Assim, restou deferido pelo juízo
a quo
a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros e veículos em nome do agravante (ID – 119629180), a qual resultou no bloqueio de R$ 5.237,86 (cinco mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos) pelo sistema SISBAJUD (ID – 123303778) e localizados 4 veículos de titularidade do agravante pelo sistema RENAJUD (ID – 123303777).

O agravante apresentou impugnação (ID – 124265415), sobrevindo a decisão agravada,
in verbis:

“BAIXA DAS RESTRIÇÕES RENAJUD

Efetivada a busca via RENAJUD foram localizados 04 (quatro) veículos, consoante se visualiza pelo extrato encartado em id. 123303777.

Todavia, assevera o executado que somente encontra-se na posse do veículo Honda Civic, não sabendo indicar onde estariam os demais bens.

[...]

De pronto, anoto que as alegações do executado não merecem acolhimento, visto que o Código de Processo Civil adota, como regra, a penhorabilidade dos bens do devedor, determinando, em seu artigo 831, que “
a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
”.

Assim, apenas
não
estão sujeitos à execução os bens expressamente previstos em lei como impenhoráveis aqueles constantes do rol taxativo do artigo 833 do CPC.

In casu,
o executado defende a impenhorabilidade do veículo, asseverando ser indispensável à realização do tratamento médico ao qual se submete o neto menor, cuja guarda detém, entretanto, os argumentos do demandado não se encontram amparados em qualquer das hipóteses de impenhorabilidade listadas no art. 833, CPC.

Ademais, oportuno destacar que o executado não demonstrou a indispensabilidade do bem, visto que possui outros veículos registrados em seu nome, em relação aos quais, não comprovou a alienação.[...]

Portanto, a manutenção da penhora em relação ao bem acima descrito é medida que se impõe.”

Pois bem.

O art. 833 do Código de Processo Civil diz serem impenhoráveis os seguintes bens:

“I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.”

No caso dos autos, o juízo singular determinou na decisão de ID. 119629180 que:

“DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, procedendo neste ato à RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD, em nome do executado, consoante comprovante anexo.

Lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC.

Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; c/c art. 11, § 3º, da LEF, de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO.

Consigne-se, desde já, que, se a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, devem ser INTIMADOS OS INTERESSADOS [...].”

Vejamos os veículos localizados:

In casu
, o agravante alega que o automóvel em questão é imprescindível para os cuidados com a sua saúde, haja vista se tratar de pessoa idosa, portador de câncer de pele e a dignidade à subsistência do seu neto Thalisson (15 anos), o qual detém a guarda desde os 04 (quatro) meses de idade, pois necessita de cuidados especiais por ser portador de asma brônquica (CID J45) e diagnosticado com hipofunção e transtornos da hipófise (CID E23) e Síndrome de Cushing (CID E24), o que faz com que necessite de inúmeros tratamentos contínuos e remédios específicos, já que uma das consequências da doença é a fragilidade óssea.

Todavia, em que pese seja inquestionável que o veículo sirva como facilitador dos deslocamentos e transporte ao agravado e seu neto, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora.

De outra feita, o fato de o agravante possuir idade avançada (idoso – 62 anos) e se encontrar em tratamento de saúde, assim como seu neto, não é suficiente para, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.

Outrossim, há de se destacar que o valor penhorado via SISBAJUD (R$ 5.237,86) já fora liberado pela decisão agravada por ser inferior a quarenta salários-mínimos, assim como, há que se ter em mente que a presente execução já tramita desde os idos de 1999 e as partes têm direito ao
tratamento processual isonômico
, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5º do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC/2015, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna
; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade.”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. RECURSO DO EXECUTADO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO POR SER O ÚNICO DISPONÍVEL PARA LOCOMOÇÃO DO AGRAVANTE COM IDADE AVANÇADA E PORTADOR DE DOENÇAS. NECESSIDADES OU DEPENDÊNCIA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE NÃO DEMONSTRADA. TESE RECHAÇADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50322014820228240000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 09/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE PESSOA IDOSA PARA CONSULTAS MÉDICAS E ATIVIDADES DO COTIDIANO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OUTRA FORMA DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento desprovido.
(TJ-PR - AI: 00278398120208160000 PR 0027839-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 08/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Ademais, verifica-se que o objeto da pretensa constrição possui valor médio de R$ 59.000,00, na medida em que o valor do débito exequendo já está em mais de R$ 547.755,49 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) (ID.

69709634 - Pág. 5)

Por tais razões, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024